Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício.

2. A agravante, intimada para que comprovasse a sua condição de miserabilidade ou realizasse o recolhimento do preparo em dobro, limitou-se a sustentar que houve deferimento tácito da gratuidade.

3. No caso dos autos, embora a Defensoria Pública esteja patrocinando a agravante, deve demonstrar a necessidade do benefício ou recolher as custas em dobro, sob pena de deserção.

4. Recurso conhecido e não provido.